Tribunal: STF
Processo: MS 21726
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-02-02
Data de publicação: 1994-02-02

Ementa:
DEMISSAO DE SERVIDOR ESTAVEL:PROCESSO ADMINISTRATIVO COM
GARANTIA DE AMPLA DEFESA: DIVERSIDADE RADICAL ENTRE OS SISTEMAS DO
ANTIGO ESTATUTO (L. 1.711/52) E DA VIGENTE LEI DO REGIME ÚNICO (L.
8.112/90).
           AO CONTRARIO DO QUE SUCEDIA SOB A L. 1.711/52, A L.
8.112/90 DISTINGUIU NITIDAMENTE O PROCEDIMENTO UNILATERAL E
INQUISITIVO DA SINDICANCIA (ART. 143) DO PROCESSO DISCIPLINAR DELA
RESULTANTE (ARTS. 145, III, E 148), O QUAL SE DESENVOLVE
INTEGRALMENTE SOB OS DITAMES DO CONTRADITORIO (ARTS. 153, 156 E 159 E
PAR. 2.), O QUE IMPÕE, SOB PENA DE NULIDADE, QUE, ANTES DE QUE SE
PROCEDA A INSTRUÇÃO, SEJA O ACUSADO CHAMADO AO FEITO.